Tribunal: TJDFT
Processo: 0005957-76.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0005957-76.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA NEIDE MOREIRA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE MARIA ALVES MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO MOREIRA NETO, SEBASTIANA MOREIRA DO VALE, OVIDIO MOREIRA ALVES, FRANCISCO AMAURI DO VALE, MARIA DE FATIMA MOREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA MOREIRA ALVES, FRANCISCO VALDIR DO VALE, ANTONIA MOREIRA PINHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NEIDE MOREIRA DE ARAUJO, MARCOS JOSE MOREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Em 17.11.2020, o Excelentíssimo Ministro Relator do Resp 1.896.526/DF do c. STJ, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão submetida a julgamento, Tema Repetitivo no 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Na hipótese, o Distrito Federal apelou da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, que determinou a expedição do formal de partilha, sem a exigência de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. Nesse contexto, determino a intimação das partes para se manifestarem sobre os reflexos da decisão afetada, que ensejaria a suspensão do presente feito. Prazo: 05 dias Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator